Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-85.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023479-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JAILSON ALMEIDA ALVES - CPF: 032.339.711-50 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR – INCONFORMISMO – REVOGAÇAO DO
DECISUM
E CONSEQUENTE RETORNO DO AGENTE AO REGIME SEMIABERTO – PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– ACOLHIMENTO – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o artigo 197 da LEP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
visando sanar o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Jailson Almeida Alves
, pela autoridade judiciária da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0002234-17.2016.8.11.0032

De acordo com os termos da impetração e da documentação anexa, verifica-se que o paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática do crime de homicídio qualificado, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O impetrante assevera que o paciente vinha cumprindo a reprimenda, já em regime semiaberto, e, no decorrer do processo executivo de pena, constatou-se que o equipamento de monitoração eletrônica foi desligado em 23.5.2023, razão pela qual foi realizada audiência de justificação, e, consequentemente, em julho/2024, ele foi regredido ao regime fechado.

Sob a ótica do impetrante, a medida é desproporcional, pois, embora a situação revele falta grave no curso da execução, o paciente não praticou fato definido como crime.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, restabelecido o regime semiaberto ao paciente.

No mérito, pede a concessão da ordem, a fim de que o paciente permaneça no regime semiaberto,
“computando-se como interrupção de cumprimento de pena os períodos de descumprimento, aplicando-se a advertência prevista no artigo 146-C, inciso VII da LEP”
(Id. 234791177, p. 4).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 234979183) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que colheu as justificativas do paciente, e, ao fim, foi determinada sua regressão definitiva ao regime fechado, pela falta grave cometida e comprovada (Id. 235698666).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se, previamente, pelo
não conhecimento
do
writ
, ou se conhecido, pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus impetrado com pedido de liminar – Execução penal – Pretendida a revogação da decisão que determinou de forma definitiva a regressão do regime prisional semiaberto para o fechado – Impertinência – Reeducando que descumpriu as condições impostas do regime menos gravoso – Cometimento de falta grave no curso da execução - Elementos que justificam a regressão do paciente – Inexistência de manifesta ilegalidade no processo executivo, a ser reconhecida de plano – Decisão de primeiro grau de acordo com a jurisprudência do TJMT – Questão cujo exame deve ser feito no âmbito do recurso cabível – Impropriedade da via eleita – Parecer pelo não conhecimento do “writ”, e, no mérito pela denegação da ordem”
(Id. 236675697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o escopo do presente
habeas corpus
é ver desconstituída a decisão de primeiro grau que havia regredido cautelarmente o paciente
Jailson Almeida Alves
ao regime fechado, alegando que a mera falta grave cometida, não era suficiente para o regresso ao regime mais gravoso.

No entanto, o
writ
não merece ser conhecido.

Conforme já havia adiantado na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, não obstante os argumentos do impetrante, como exaustivamente se sabe, a matéria apresentada deve ser desafiada por meio do recurso adequado, no caso, agravo em execução penal.

A propósito, integro a este
decisum
os substanciosos argumentos do douto Procurador de Justiça apontados em seu judicioso parecer:

“Inicialmente, é imperioso registrar que o meio processual adequado para se buscar a revogação de decisão que determina a regressão cautelar de regime prisional é o agravo em execução, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático probatório do feito principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

(...)

No mais, a questão formulada evidentemente demanda exame do material fático e probatório, sendo necessário inclusive o exercício do contraditório pelo Ministério Público na Primeira Instância, que, de outro modo, ficaria impossibilitado de se manifestar sobre a matéria.

Assim, não nos parece cabível, na via estreita de cognição sumária da presente ação constitucional, a análise do pedido do impetrante. Enfim, é imperioso observar a impropriedade da via eleita ao exame de questões meritórias, as quais devem ser objeto de recurso próprio, em via ampla, consoante disciplina o artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Como reiteradamente observam os Tribunais Superiores, há que se observar e tornar cogente o sistema recursal sob pena de inversão tumultuária de valores, normas e regras previamente sedimentadas, trazendo insegurança às partes e à sociedade. Não há como conhecer de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio.

De qualquer forma, superado o não conhecimento do writ, não se verifica nos autos a presença de manifesto constrangimento ilegal.

No caso em análise, as alegações do impetrante, complementadas pelas informações prestadas pela autoridade impetrada, não dão conta de existência de erro teratológico ou excesso no processo de execução de pena do paciente, eis que a decisão de primeiro grau que regrediu o paciente ao regime fechado, encontra-se devidamente fundamentada no descumprimento das regras impostas ao reeducando para o gozo do regime menos gravoso, associado ao monitoramento eletrônico. (...).”
(Id. 236675697).

Outro não é o caminho a ser seguido, tanto que esta Corte assim tem decidido:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO CUMPRIMENTO REGULAR DAS OBRIGAÇÕES REGIMENTAIS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – WRIT NÃO CONHECIDO – RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, a qual comporta impugnação por recurso próprio Considerando que o paciente se encontra custodiado por força de regressão cautelar de regime, mostra-se necessário recomendar ao Juízo das Execuções Penais a imediata designação de audiência de justificação para avaliar a prática de falta grave, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.”
(minha relatoria – julgado em 4.6.2024).

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM E RETORNO DO AGENTE AO REGIME DIVERSO DO FECHADO – PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – ACOLHIMENTO – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – WRIT NÃO CONHECIDO. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP.”
(HC n. 1000148-74.2024.8.11.0000, minha relatoria – julgado em 25.6.2024, DJe 28.6.2024).

Ademais, analisando-se superficialmente a decisão de primeiro grau, não se verifica de plano, qualquer ilegalidade ou teratologia, visto que o magistrado singular levou a efeito o fato de que o paciente, por sua própria deliberação, deixou que manter o equipamento de monitoração em funcionamento, o que caracteriza, inegavelmente, falta grave e, a princípio, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, consoante entendimento disposto no artigo 146-C, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais.

No mais, é inadmissível manejar
a ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal,
com previsão expressa no artigo 197 da LEP.

Assim, ficando nítido que o impetrante apresenta este
mandamus
em substituição ao recurso adequado à reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revela-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024